Tribunal: TJES
Processo: 0001228-37.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001228-37.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WERLIANE LUIZA FERNANDES e outros
APELADO: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001228-37.2016.8.08.0006

E
MBARGANTE
:
Fundação Maternidade São Camilo

EMBARGADA
:
Werliana Luiza Fernandes

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Fundação Maternidade São Camilo em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu dos apelos para
negar provimento ao interposto pela

Fundação Maternidade São Camilo,
ao passo em que d
eu

provimento
ao manejado por
Werliana Luiza Fernandes,

para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais para
R$
3
0
.000,00 (
t
rinta

mil reais),
oportunidade em que majoro
u
a verba honorária sucumbencial arbitrada em desfavor da ré/apelante para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a omissão do julgado quando à comprovação do dano, na medida em que “
não existe qualquer prova de que qualquer dano tenha sido causado à autora ou a sua filha.
”

Sequencialmente, asseverou a omissão quando ao critério de incidência de juros de mora e de atualização monetária da condenação em danos morais.

Por fim, alegou que “
o v. acórdão encontra-se em claro e manifesto confronto com os artigos 186, 406, 407, 927caput e parágrafo único, 932, III, 934, 944 caput e parágrafo único, do Código Civil e artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do apelo, depreendeu este órgão
colegiado
,
expressamente
,
pela a
certada fixação, no comando sentencial,

do termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) e dos juros de mora (data da citação),
posicionamento que vai ao encontro da Súmula 362, do STJ, e do artigo 405, do CC/02.

É o que se extrai da seguinte passagem: “
Por fim, pugna o apelante para que os juros de mora e correção monetária incidam a partir do arbitramento e não a partir da citação. Debalde. Afinal correta a sentença impugnada pois, conforme já pacificado na jurisprudência pátria, os juros moratórios decorrentes de relação contratual, conforme o caso dos autos, incidem a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento
”.

Registrou-se, ainda, o ululante dano moral sofrido pela autora/embargada em razão da
violência obstétrica
sofrida
e dos
traumas
que levará consigo para o resto de sua vida,
em contrapartida à natural expectativa de um momento de intensa alegria e satisfação que o nascimento de sua filha lhe proporcionaria.

Destaco
u-se
, ademais, a constante
angústia

em
não saber se sua filha, efetivamente, terá alguma
sequela
em seu desenvolvimento advinda da queda
sofrida
,
notadamente por não haver comprovação nos autos
da
ausência de
danos ao sistema
neuro
psicomotor
da criança.

Pontuou-se que t
al situação possui o condão de levar a mãe/
embargada
a
intenso

sofrimento
diante de qualquer infortúnio ou eventual atraso no desenvolvimento da infante, remetendo-a, novamente, ao terrível evento traumático,
revitimizando-a
por toda a vida.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações d
a
embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

A esse respeito, o Excelso Pretório assentou que “
os embargos de declaração
não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado
, uma vez que
não se destinam à produção de uma NOVA DECISÃO
.
Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que
a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (Grifei).

Diante disso, resta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de
a
embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.